Tribunal: TJMT
Processo: 1019786-19.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019786-19.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS VIANEI LONGO - CPF: 675.420.009-00 (APELANTE), MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 005.163.852-59 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS DE MORAIS ARAUJO - CPF: 032.217.111-31 (ASSISTENTE), DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA - CPF: 014.798.971-08 (ASSISTENTE), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ASSISTENTE), LAURA TERESINHA TRACIENSKI LICKOWSKI - CPF: 822.214.489-87 (ASSISTENTE), MARCIANE DANIELI LICKOWSKI - CPF: 035.521.771-67 (ASSISTENTE), SEBASTIAO DEZORDI LONGO - CPF: 093.649.009-87 (ASSISTENTE), SONIA LONGO - CPF: 593.107.821-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR TESTEMUNHA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui relevante valor probatório.

A versão apresentada pela vítima foi confirmada por testemunha presencial, enquanto a negativa do réu restou isolada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por CARLOS VIANEI LONGO, contra a sentença proferida pelo Juízo a quo que julgou procedente a inicial acusatória para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena total de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto. (Id. 250229471).

Inconformado, Carlos Vianei manifestou o recurso de recorrer a sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugna pela absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso III ou VII do Código de Processo Penal. (Id. 250229474).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença monocrática em face do recorrente Carlos Vianei Longo. (Id. 250229476).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso de apelação criminal, (Id. 252841686), sintetizando a seguinte ementa:

“[...] SÍNTESE MINISTERIAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/06 – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – ÂNIMO EXALTADO QUE NÃO AFASTA O DOLO DELITIVO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação, interposto por CARLOS
VIANEI LONGO, contra a sentença proferida pelo Juízo a quo que julgou procedente a inicial acusatória para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena total de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 250229423).

“[...] CARLOS VIANEI LONGO, brasileiro, casado, corretor, portador do RG no. 26464357 SEJSP/MT, CPF no. 675.420.009-00, natural de São João/PR, nascido no dia 15 de fevereiro de 1968, filho de Sebastião Dezordi Longo e Maria Aparecida Longo, residente e domiciliado na Estrada Ângela, chácara 51, bairro Alto da Glória, Sinop/MT, telefone (66) 99943-7709, pela prática do seguinte fato delituoso: Consta que no dia 10 de julho de 2021, por volta das 19h00, na residência localizada na Rua dos Araribas, no. 1.159, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado CARLOS VIANEI LONGO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Sônia Longo, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 05, ID. 105011841), boletim de ocorrência (fls. 06/11, ID. 105011841), termo de declaração (fls. 18/19, ID. 105011841), declarações (fls. 40/41, ID. 105011844; fls. 43/44, ID. 105011846; fls. 46/47, ID. 105011848 e fls. 49/50, ID. 105011850) termo de representação criminal (fl. 20, ID. 105011841), depoimentos (fls. 13/14 e 15/16, ID. 105011841), e demais elementos coligidos aos autos. Restou apurado que o Denunciado é irmão da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, sendo que, na data dos fatos, houve um desentendimento e o Denunciado ameaçou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA dizendo “eu vou te matar, vou quebrar todos os seus dentes” (sic). Ante o exposto, o Ministério Público denuncia CARLOS VIANEI LONGO como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alíneas “e” (irmãos) e “f” (com violência contra a mulher na forma da lei específica), pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo a sua citação e que seja adotado o procedimento comum ordinário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, com redação determinada pela Lei 11.719/2008, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito. Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor mínimo a título de indenização para reparação dos danos causados à Ofendida, diante da prática da infração. Outrossim, requer-se a intimação pessoal da Vítima e testemunhas para que prestem declarações e sejam ouvidas sobre os fatos, sob as penas da lei.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o fundamento de que não teria agido com dolo, uma vez que os fatos decorreram de uma discussão familiar acalorada, sem intenção real de ameaçar.

No entanto, não merece acolhimento o pleito defensivo.

A materialidade repousa no registro de boletim de ocorrência (Id. 250229409), auto de prisão em flagrante delito (Id. 250229408), além do depoimento da vítima e testemunha.

A autoria delitiva ressoa nos autos indícios suficientes no sentido da declaração da vítima e testemunha.

Em depoimento a vítima Sonia Longo relatou:

“[...] que reside no endereço do fato e seu pai mora em uma quitinete localizada no mesmo terreno que a declarante cedeu para o pai morar, que ele já mora ali a fazem dois anos; que seu irmão o suspeito Carlos Viane Longo, também reside em Sinop e na data de hoje o suspeito foi ate a casa da declarante por volta de meio dia e começou a acusar a declarante de ter tomado todos os bens do pai da declarante e do suspeito; que fez várias acusações alegando que a declarante não estaria cuidando do seu pai; que nesse ocasião ameaçou a declarante dizendo “eu vou te matar, vou quebrar todos os seus dentes” que em seguida o suspeito pegou o pai e levou ate a UPA, que por volta das 17 horas a declarante recebeu uma ligação da UPA informando que seu pai havia sido deixado no local sozinho desde o meio dia; que a policia militar esteve na UPA e pegou seu Sebastião Longo e levou até a casa da declarante; que em seguida a declarante e o suspeito foram conduzidos até a delegacia, a declarante manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor do irmão, Carlos Vianei Longo; esclarece que os policiais militares estiveram em sua residência e constataram que sua residência oferece condições, que é limpa e bem cuidada e inclusive conversaram com seu Sebastião que informou que a casa está sempre limpa e recebe alimentação normalmente e é bem cuidado pela declarante.”.

Corroborando com o depoimento da vítima, a testemunha Laura Teresinha Tracienski Lickowski, relatou:

“[...] Que é cliente da Sonia, que ela trabalha como costureira, relata que não tem convívio com a vítima, que apenas tem o costume de levar roupas para ela costurar, que não são amigas, que a relação é de cliente. Questionada sobre os fatos informa que chegou pela manhã para provar um vestido, que saiu para rua ir comprar algumas coisas, que retornou para a residência da vítima e escutou uma gritaria, que a vítima e o suspeito estava na área da residência, que o suspeito dizia que iria acabar com a vida da vítima, que xingou ela como "vagabunda", que a vítima pedia para o suspeito se acalmar mas ele gritava ainda mais, que ele estava bastante agressivo e alterado, que por um momento achou que o suspeito iria agredir a vítima fisicamente, que ficou sem saber o que fazer, que determinado momento a vítima pegou o celular e ligou para a policia, que posteriormente o suspeito saiu para fora e cessou os xingamentos, que assim que saiu da residência não viu mais o suspeito. Afirma que nunca havia visto o suspeito, não sabia que ele era irmão da vítima, que em nenhum momento ela xingou ou revidou contra o suspeito, que só pedia para ele se acalmar.;Relata que sempre presenciou uma boa convivência da vítima com o seu genitor, afirma ser uma convivência normal, que sempre que ia até a residência estavam lanchando juntos na mesa, mas ressalta ter ficado assustada com o comportamento do suspeito.”.

Importa destacar que o depoimento da vítima, especialmente em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, como no presente caso, possui relevante valor probatório, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. [...] Recurso ordinário desprovido.
(RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...] Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Entrementes, conforme preceitua a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) não é necessário que o dolo estenda-se à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado, até porque, para caracterizar-se o crime de ameaça, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizá-la, sendo suficiente a finalidade de infundir medo”
(
in
Tratado de direito penal volume II, 20a Edição, São Paulo, Saraiva Educação, 2020, p. 1262)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado [...]
(HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO PARA CARACTERIZAR O CRIME. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(TJPR - 1a C.Criminal - 0001424-65.2018.8.16.0183 - São João - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 10.07.2021)

Nesse viés, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E MEDIDAS PROTETIVAS – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO. No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023; AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006).
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística.

Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS)
. “Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.” (TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086.
(N.U 1000055-79.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022) (negritou-se)

Além disso, a versão da vítima foi confirmada pela testemunha Laura, que presenciou as ameaças proferidas pelo apelante. Já a versão defensiva mostrou-se isolada, desprovida de respaldo nos demais elementos probatórios.

Não há que se falar em ausência de dolo quando as ameaças foram proferidas com plena consciência de seus efeitos, como demonstrado pelos autos e confirmado pela mudança da vítima de cidade, em razão do temor gerado pelas condutas do réu.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025